Tribunal: TJDFT
Processo: 0752082-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752082-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAURICIO LEITE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão interlocutória que, na origem, homologou o laudo pericial e rejeitou a impugnação à liquidação provisória sentença. O recurso foi julgado por esta eg. Turma Cível, que negou provimento ao agravo. No ID 58014545, o agravante requer a suspensão do curso do processo em observância à determinação contida no RE no. 1.445.162/RG. O STF, em apreciação no Leading Case RE no. 1.445.162, Tema 1290, reputou constitucional a questão suscitada visando definir o “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”. Em decisão monocrática publicada no DJE em 11/03/2024, o Excelentíssimo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, decretou a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. É de se notar que o desenredo de futuro julgamento pelo Pretório Excelso, certamente impactará nos cálculos elaborados pelo expert, os quais são motivo de impugnação do presente agravo. ISTO POSTO, determino a suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE no. 1.445.162/DF. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va